Tribunal: TRF3
Processo: 5001638-43.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
647/821)

5001638-43.2017.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDÊNCIA SOCIAL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. APELAÇÕES DAS PARTES. INCAPACIDADE. REABILITAÇÃO. TERMO FINAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. SENTENÇA REDUZIDA AOS LIMITES DO PEDIDO, DE OFÍCIO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO(A) AUTOR(A) IMPROVIDA.

I - Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 496, § 3o, I do CPC/2015, não é caso de remessa oficial.

II - O princípio da vinculação do magistrado ao pedido formulado o impede de conhecer de questões não suscitadas, bem como de condenar a parte em quantidade superior à que foi demandada (art. 141 e 492, CPC/15). Não é o caso de se anular a sentença se possível reduzir a condenação aos limites do pedido. Precedentes do STJ.

III – Termo inicial fixado na data da cessação administrativa, conforme pedido formulado na inicial.

IV - Para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de segurado(a), o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho. O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida.

V - Comprovada a incapacidade total e temporária. Mantido o auxílio-doença.

VI - Nos benefícios por incapacidade (aposentadoria por invalidez e auxílio-doença), sempre que possível, deve ser fixada a data de cessação do benefício prevista nas Medidas Provisórias n. 739, de 07/07/2016, e n. 767, de 06/01/2017 (convertida na Lei n. 13.457/2017), em vigor enquanto não houver decisão dos Tribunais Superiores pela sua inconstitucionalidade.

VII - Data da cessação do benefício fixada em 12 (doze) meses a contar do laudo pericial, pois a análise judicial está vinculada ao pedido formulado em apelação, bem como necessária análise da recuperação da capacidade e efetividade do tratamento médico. Não houve recomendação de reabilitação, portanto, a cessação do benefício não é condicionada a este procedimento. Pedido de antecipação de tutela indeferido.

VIII – As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária desde os respectivos vencimentos.

IX - A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de decisão a ser proferida pelo STF.

X – Sentença reduzida aos limites do pedido, de ofício. Apelação do INSS parcialmente provida. Apelação do(a) autor(a) improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001638-43.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: JULIO CESAR SANTOS DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: SEFORA KERIN SILVEIRA - SP235201-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JULIO CESAR SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: SEFORA KERIN SILVEIRA - SP235201-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001638-43.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: JULIO CESAR SANTOS DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: SEFORA KERIN SILVEIRA - SP235201-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JULIO CESAR SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: SEFORA KERIN SILVEIRA - SP235201-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Ação ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando o restabelecimento de auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez, desde a cessação administrativa (11/09/2016), acrescidas as parcelas vencidas dos consectários legais. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

A tutela antecipada foi deferida (ID 2939900).

O Juízo de 1o grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o INSS ao pagamento de auxílio-doença, desde 19/09/2012, até a reabilitação, compensados os valores já recebidos. Prestações em atraso acrescidas de correção monetária e de juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Honorários advocatícios em percentual mínimo previsto no art. 85, §§ 3o e 4o, II e § 5o, do CPC/15.

Sentença proferida em 30/11/2017, não submetida ao reexame necessário.

O(A) autor(a) opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão/obscuridade, pois a convocação para a reabilitação deve ocorrer após 10 meses do deferimento do benefício. O juiz a quo rejeitou os citados embargos de declaração (ID 2939921).

O(A) autor(a) apela requerendo a concessão da tutela antecipada até nova avaliação da incapacidade.

O INSS apela, sustentando que não restou comprovada a incapacidade laboral. Pede a reforma da sentença. Caso outro o entendimento, requer a fixação da cessação do benefício em 12 meses, bem como pugna pela exclusão da determinação de reabilitação, vez que constatada a incapacidade total e temporária. Pleiteia, também, a apuração da correção monetária de acordo com o art. 1 o - F, da Lei 9.494/97.

Com contrarrazões do(a) autor(a), vieram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001638-43.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: JULIO CESAR SANTOS DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: SEFORA KERIN SILVEIRA - SP235201-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JULIO CESAR SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: SEFORA KERIN SILVEIRA - SP235201-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 496, § 3o, I do CPC/2015, não é caso de remessa oficial.

A petição inicial contempla o deferimento do pedido desde a cessação administrativa (11/09/2016), contudo, o juízo a quo fixou o termo inicial do benefício em 19/09/2012.

Nesse ponto, portanto, a sentença é ultra petita.

O princípio da vinculação do magistrado ao pedido formulado o impede de conhecer de questões não suscitadas, bem como de condenar a parte em quantidade superior à que foi demandada (art. 141 e 492, CPC/15).

Entretanto, não é o caso de se anular a sentença porque é possível reduzir a condenação aos limites do pedido.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PEDIDO REFERENTE A PERDA DAS PRESTAÇÕES PAGAS. DECRETO DESSA PERDA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". EXCLUSÃO DA PARTE QUE ULTRAPASSOU O PEDIDO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 128 E 460, CPC. PREQUESTIONAMENTO DE OUTRAS MATÉRIAS. INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO DA SUM. 282/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Decisão que, em ação de resolução de contrato cumulada com reintegração na posse, concede a perda das prestações pagas sem que tivesse havido pedido a respeito, incorre em julgamento "ultra petita", merecendo ser decotada a parte que ultrapassou o requerimento feito na peça de ingresso, ante o respeito ao princípio da adstrição do juiz ao pedido. II - Ausente o prequestionamento de determinadas matérias, impossível a sua análise, consoante enuncia o verbete da Súm. 282/STF. (4a Turma, REsp 39339, DJU 12/05/1997, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).

Sendo assim, fixo o termo inicial do benefício na data da cessação administrativa (11/09/2016).

No mérito, para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de segurado(a), o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho.

O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida.

A incapacidade é a questão controvertida.

De acordo com o laudo pericial elaborado em 25/07/2017 (ID 2939899), o(a) autor(a), nascido(a) em 21/04/1978, “técnico de enfermagem”, é portador(a) de "transtorno de adaptação".

O perito conclui pela incapacidade total e temporária do(a) autor(a), bem como ressalta a necessidade de reavaliação em dez meses.

Correta a concessão do auxílio-doença.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍODO DE CARÊNCIA. INEXIGÊNCIA. - O benefício do auxílio-doença deve ser concedido ao segurado, desde que comprovada a incapacidade total e temporária para o desempenho de suas atividades, não se lhe aplicando a exigência do período de carência de contribuições, "ex vi" do art. 26, II da Lei 8.213/91. - Recurso especial não conhecido. (STJ, 6a Turma, RESP 177841, DJ 21/09/1998, p.00253, Rel. Min. Vicente Leal).

O benefício de auxílio-doença é cobertura previdenciária de caráter temporário, sendo possível a reavaliação da incapacidade para o trabalho mediante exame médico a cargo da própria autarquia.

Diante de tais considerações, adotava entendimento no sentido de que a obrigação de reavaliação decorre da implantação do benefício, ressalvando que o benefício deveria ser pago enquanto não modificada a situação de incapacidade do(a) segurado(a).

Contudo, em razão de alteração legislativa, sempre que possível, deve ser fixada a data de cessação do benefício por incapacidade prevista nas Medidas Provisórias 739, de 07/07/2016, e 767, de 06/01/2017 (convertida na Lei 13.457/2017):

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. (Redação dada pela Lei n. 9.876, de 26/11/99)

(...).

§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. (Incluído pela Lei n. 13.457, de 2017).

§ 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído pela Lei n. 13.457, de 2017).

§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei. (Incluído pela Lei n. 13.457, de 2017).

§ 11. O segurado que não concordar com o resultado da avaliação da qual dispõe o § 10 deste artigo poderá apresentar, no prazo máximo de trinta dias, recurso da decisão da administração perante o Conselho de Recursos do Seguro Social, cuja análise médica pericial, se necessária, será feita pelo assistente técnico médico da junta de recursos do seguro social, perito diverso daquele que indeferiu o benefício. (Incluído pela Lei n. 13.457, de 2017).

Citada alteração legislativa até a presente data deve ser considerada como válida e eficaz, diante da ausência de decisão superior acerca de sua constitucionalidade.

Ressalvo que não há impedimento ao pedido de prorrogação do benefício caso o(a) segurado(a) entenda não haver condições de retorno ao trabalho após a data fixada.

O perito judicial consignou a necessidade de reavaliação do(a) autor(a) em 10 (dez) meses, contados da elaboração da perícia, para verificação da recuperação da capacidade e efetividade do tratamento médico. Normalmente, acolho o citado prazo, contudo, a análise judicial está vinculada ao pedido formulado pelo INSS em apelação, qual seja, período de 12 meses.

Por outro lado, não houve menção do perito quanto à necessidade de reabilitação, sendo assim, esta determinação deve ser excluída.

Diante do citado contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária desde os respectivos vencimentos.

A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de decisão a ser proferida pelo STF.

Os demais consectários legais não foram objeto de impugnação.

DE OFÍCIO, REDUZO a sentença aos limites do pedido, para fixar o termo inicial do benefício na data da cessação administrativa (11/09/2016). DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS para excluir a necessidade de reabilitação e fixar a data de cessação do benefício, nos termos da fundamentação. NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO(A) AUTOR(A).

É como voto.

E M E N T A

PREVIDÊNCIA SOCIAL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. APELAÇÕES DAS PARTES. INCAPACIDADE. REABILITAÇÃO. TERMO FINAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. SENTENÇA REDUZIDA AOS LIMITES DO PEDIDO, DE OFÍCIO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO(A) AUTOR(A) IMPROVIDA.

I - Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 496, § 3o, I do CPC/2015, não é caso de remessa oficial.

II - O princípio da vinculação do magistrado ao pedido formulado o impede de conhecer de questões não suscitadas, bem como de condenar a parte em quantidade superior à que foi demandada (art. 141 e 492, CPC/15). Não é o caso de se anular a sentença se possível reduzir a condenação aos limites do pedido. Precedentes do STJ.

III – Termo inicial fixado na data da cessação administrativa, conforme pedido formulado na inicial.

IV - Para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de segurado(a), o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho. O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida.

V - Comprovada a incapacidade total e temporária. Mantido o auxílio-doença.

VI - Nos benefícios por incapacidade (aposentadoria por invalidez e auxílio-doença), sempre que possível, deve ser fixada a data de cessação do benefício prevista nas Medidas Provisórias n. 739, de 07/07/2016, e n. 767, de 06/01/2017 (convertida na Lei n. 13.457/2017), em vigor enquanto não houver decisão dos Tribunais Superiores pela sua inconstitucionalidade.

VII - Data da cessação do benefício fixada em 12 (doze) meses a contar do laudo pericial, pois a análise judicial está vinculada ao pedido formulado em apelação, bem como necessária análise da recuperação da capacidade e efetividade do tratamento médico. Não houve recomendação de reabilitação, portanto, a cessação do benefício não é condicionada a este procedimento. Pedido de antecipação de tutela indeferido.

VIII – As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária desde os respectivos vencimentos.

IX - A correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de decisão a ser proferida pelo STF.

X – Sentença reduzida aos limites do pedido, de ofício. Apelação do INSS parcialmente provida. Apelação do(a) autor(a) improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu de ofício, reduzir a sentença aos limites do pedido, dar parcial provimento à apelação do INSS e negar provimento à apelação do(a) autor(a), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.